Tribunal: STF
Processo: Rcl 39133
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso preventivamente.
    Consta dos autos que o reclamante estaria sendo investigado pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal (IPL 133/2020.000006-5) e teve a sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 29 de janeiro de 2020, acolhendo a representação da autoridade policial.
    Em 10/02/2020, foi distribuído para a minha relatoria o presente recurso. Nele a defesa do recorrente apontou que, apesar de cumprida a ordem de prisão preventiva, não foi realizada a necessária audiência de custódia. Por isso, sustentou que "em razão das imposições legais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213 de 15/12/2015, dispondo sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. Forçoso destacar que o art. 13, da referida resolução assegura a audiência de custódia aos presos em decorrência de prisão preventiva - como no caso do reclamante". 
    Requereu, então, a concessão de medida liminar, com o objetivo de que o Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizasse a audiência de custódia e decidisse sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva, afastando-se o entendimento de que a audiência de custódia deveria ser realizada na comarca onde o reclamante foi preso. Subsidiariamente, requereu a concessão de habeas corpus de ofício, para que o Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras substituísse a prisão preventiva do reclamante por medidas cautelares diversas da prisão.
    Em decisão monocrática de minha lavra, na data de 20/02/2020, julguei parcialmente procedente a Reclamação, a fim de determinar a realização da audiência de custódia do reclamante no IPL 133/2020.000006-5 ou processo n. 0000201-98.2020.814.0042, em trâmite na Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
    A referida decisão foi publicada na data de 26/02/2020. Ainda nesta data, esta SUPREMA CORTE enviou ofício de comunicação ao Juízo reclamado, dando-lhe ciência da decisão que determinou a realização da audiência de custódia.
    Em 02/03/20, o Juízo da Comarca de Ponta de Pedras solicitou esclarecimentos a esta CORTE, informando que não foi possível cumprir a decisão, em razão das dificuldades locais, pois "a instrução processual e, consequentemente o interrogatório de todos os acusados oriundos da presente comarca, é feito através do sistema de videoconferência, na medida em que é estruturalmente impossível realizar a movimentação dos presos sem a exposição pública dos mesmos e, sobretudo, sem colocar em risco a segurança de todos.".
    Ante os esclarecimentos oferecidos pelo Juízo da Comarca de Ponta de Pedras, a defesa do reclamante, em petição apresentada na data de 09/03/20, alegou que "as informações trazidas não são suficientes para justificar a não realização do ato. (...) A comunicação da decisão de Vossa Excelência ocorreu há exatos 13 (treze) dias. Porém, até hoje (09/03/20) não houve a realização do ato. Salienta-se ainda, apenas para conhecimento de Vossa Excelência, que sequer houve a conclusão do Inquérito Policial, sequer o reclamante foi ouvido pela Autoridade Policial, estando nitidamente sofrendo com a negativa de prestação jurisdicional e com o excesso de prazo.".
    Requer, assim, que seja determinado "ao Juízo Reclamado que cumpra a decisão liminar concedida na presente Reclamação Constitucional, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) ainda que seja em caráter de plantão.". 
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (processo n. 0000201-98.2020.8.14.0042), é possível verificar que a audiência de custódia, objeto da presente Reclamação, foi realizada na data de 17 de março de 2020, na sala de audiência da Comarca de Ponta de Pedras, Marajó/PA, pelo juiz de direito competente, presentes a promotora de justiça, o réu e o seu advogado. Na mesma oportunidade, o juiz de direito local oficiou à autoridade policial para que fosse encaminhado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o inquérito policial devidamente concluído ou, se fosse o caso, que se manifestasse acerca da sua prorrogação, a teor do art. 2º, §4º, da Lei n. 8.072/90. 
    Esse fato superveniente, portanto, prejudica o requerimento formulado pelo reclamante, haja vista que se cumpriu, integralmente, a decisão desta CORTE SUPREMA, com a realização da audiência de custódia.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente